Tribunal: CARF
Processo: 10880.660080/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.660080/2011-11
ACÓRDÃO
1002-003.966 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. CRÉDITO PARCIALMENTE COMPROVADO. EXISTÊNCIA
DE TRIBUTO A PAGAR.
Ainda que se reconheçam parcelas comprovadas do crédito declarado, a
ausência de comprovação das demais impede a formação de saldo
negativo, quando constatada a existência de tributo devido superior aos
valores reconhecidos.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A compensação exige crédito líquido e certo, nos termos dos arts. 170 do
CTN e 74 da Lei 9.430/1996. A insuficiência de comprovação documental
inviabiliza a homologação do pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.966 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660080/2011-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 72-81), interposto por PROCOMP COMERCIO E
SERVICOS LTDA, em face do Acórdão 09-68.066 - 1a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 63-66), no qual foi
julgada improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Na origem, foi apresentada PER/DCOMP no 15944.12377.260407.1.3.03-4800 (e-fls.
3-11) indicando crédito de saldo negativo de CSLL Exercício 2007, para quitar débito do mesmo
tributo:

Após, sobreveio despacho decisório (e-fl. 12), indicando que não havia saldo
negativo disponível no período, tendo glosado integralmente o crédito indicado:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.966 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660080/2011-11
3

Após a apresentação de manifestação de inconformidade (e-fls. 18-60), sobreveio o
Acórdão recorrido (e-fls. 63-66), no qual foi tida como improcedente a defesa do direito creditório
pela contribuinte, sob os seguintes fundamentos:
“Em relação aos pagamentos das estimativas de abril e novembro, confirmei nos
sistemas da RFB os pagamentos alegados pela interessada, estando, de fato,
disponível o valor total de R$ 58.608,18.
Entretanto, a interessada não contestou os valores não confirmados a título de
retenções na fonte (R$ 336.318,64) e estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores (R$ 52.789,59), tratando-se, assim, de matéria
não impugnada, a teor do disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Em face disso e considerando ainda o valor da CSLL devida de R$ 4.102.562,52,
não há como apurar saldo negativo em favor da interessada. “
Irresignada, apresentou recurso voluntário (e-fls. 72-81), arguindo a existência de
crédito suficiente para homologação da DCOMP em análise, conforme reconhecido no Acórdão
recorrido, independentemente da comprovação dos demais valores referentes à composição do
saldo negativo.
Após foram protocolados memoriais nos autos (e-fls. 159-164).
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.966 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660080/2011-11
4

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo, conforme
certidão de e-fl. 119.

II – Mérito: do direito creditório alegado
Argumenta a recorrente que o Acórdão recorrido seria incoerente, na medida em
que, de um lado, afirma que não poderia reconhecer o crédito em discussão pois os valores de
retenções na fonte e estimativas mensais não teriam sido impugnados; e, de outro lado, consigna
que existe o valor de crédito objeto da DCOMP.
Como o direito creditório em discussão diz respeito à saldo negativo, importa
compreender como foi a sua composição, de acordo com a análise realizada no despacho
decisório. Senão vejamos (e-fls. 15-16):

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.966 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660080/2011-11
5

Após a análise realizada pela DRJ, a controvérsia cinge-se à existência e extensão do
direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, objeto da
DCOMP no 43598.23342.040710.1.3.02-3882. A questão central reside em saber se, a despeito da
comprovação parcial de algumas parcelas, a contribuinte faria jus à homologação integral ou
parcial do crédito pleiteado.
No caso concreto, o Relatório de Verificação Fiscal e a decisão de primeira instância
são convergentes ao reconhecer que parte dos pagamentos informados pela contribuinte
realmente se referem ao período-base de 2006, totalizando:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.966 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660080/2011-11
6

R$ 58.608,18 – pagamento identificado em GPS vinculada ao período de abril/2006;

R$ 336.318,64 – correspondente a valores compensados em julho/2006, comprovados por
meio de DARF rastreável em DCTF;

R$ 52.789,59 – vinculado a recolhimento isolado de dezembro/2006.
Essas parcelas, somadas, não são suficientes para gerar saldo negativo, uma vez que
os valores de CSLL devidos apurados pela própria contribuinte superam R$ 4.100.000,00.
Como bem observou a DRJ, as demais parcelas indicadas na planilha da contribuinte
não foram acompanhadas de comprovantes hábeis (GPS ou DARF válidos), tampouco de
demonstrações contábeis que sustentassem a origem dos recolhimentos. Portanto, o crédito
declarado carece de liquidez e certeza, não atendendo aos pressupostos dos arts. 170 do CTN e
74, § 1o, da Lei 9.430/1996.
A autoridade julgadora de primeira instância procedeu à análise minuciosa,
inclusive cotejando as planilhas da contribuinte com as bases de arrecadação da RFB, concluindo
pela existência de insuficiência de crédito e tributo a pagar no mesmo período, o que afasta a
hipótese de saldo negativo.
Embora a recorrente insista que, ainda que parte dos recolhimentos não tenha sido
comprovada, a fiscalização deveria homologar parcialmente o valor reconhecido, essa alegação
não procede. Com efeito, a homologação parcial é admissível quando a comprovação parcial do
crédito não compromete a própria existência do saldo negativo. No presente caso, entretanto, as
parcelas reconhecidas (R$ 447.716,41) são inferiores ao tributo devido (R$ 4.102.562,52), o que
evidencia ausência de crédito disponível para compensação.
Diante do exposto, mantém-se integralmente a decisão recorrida, que reconheceu
parcialmente parcelas comprovadas, mas concluiu que não há saldo negativo de CSLL a ser
homologado, diante da existência de imposto a pagar no mesmo período.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 170
DF CARF MF
Original